Tribunal: STF
Processo: ARE 1601302
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, no que importa ao presente RE (Doc. 284):

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IBAMA E MPF. MATA ATLÂNTICA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO.
10. De outra banda, também não merecem guarida os pleitos dos réus, JOSÉ VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NETO (ID 4058200.3098672) e JOSÉ SERAFIM DA SILVA (ID 4058200.3140111), que interpuseram apelações aduzindo, em síntese: a) incompetência da justiça federal; b) ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante do indeferimento pelo juízo a quo das provas requeridas pelos réus; c) incompetência do IBAMA; d) inexistência de dano ambiental; e, e) em relação ao recorrente José Vicente Meira de Vasconcelos, a sua defesa pugnou pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental (direito à anistia). 11. O despacho saneador inscrito no Id. 4058200.1122427 reconheceu a competência da Justiça Federal, de modo que descabe a tardia rediscussão do tema, à míngua da interposição oportuna do agravo de instrumento, mercê da teoria da taxatividade mitigada, consagrada pelo egrégio STJ, quanto ao rol do art. 1015. Ademais, cuida-se de ACP ajuizada pelo IBAMA, e ao depois foi acolhido o pedido de ingresso do Ministério Público Federal no polo ativo, o que revela a indiscutível competência da Justiça Federal.
13. Não merece acolhimento, outrossim, a alegação de incompetência do IBAMA, afinal é a autarquia federal investida da competência constitucional para defesa do meio ambiente, tendo legitimidade já que a Mata Atlântica é patrimônio nacional de acordo com o art. 225, § 4º, da CF/1988, sem nenhuma distinção quanto a estar inserta em terra particular ou pública municipal, estadual ou federal. Desta forma, amparando-se no inciso IV e III do art. 5º da Lei 7347/1985, o IBAMA goza de legitimidade ativa e interesse de agir (satisfeito o trinômio necessidade-utilidade-adequação) para propor a Ação Civil Pública, dirigida à defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 300), foram rejeitados (Doc. 326).
No Recurso Extraordinário (Doc. 342), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NETO aponta violação aos arts. 93, IX, e 109, I e IV, todos da CF/1988.
Alega inicialmente que “a ocorrência de vício de integração justifica a nulidade do acórdão recorrido, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para que a questão levantada pela recorrente seja devidamente apreciada pelo Tribunal de origem, à luz do caso concreto, até mesmo para fins de efetivo prequestionamento, sob pena de inviabilizar o acesso à instância superior”.
Quanto à competência para o processamento da causa, sustenta que “não é o fato de haver suposta degradação de Mata Atlântica que atrai a competência da Justiça Federal e sim se há interesse direto e específico da União. No presente caso concreto, não houve demonstração do interesse direito e específico da União da suposta área de Mata Atlântica desmatada sem autorização”.
Assevera que “a licença ambiental concedida pelo órgão estadual (SUDEMA) em favor do recorrente para explorar economicamente a área é prova da ausência de interesse da União, quanto mais específico e direto”.
Defende que “a competência da Justiça Federal para processamento de feitos cujo objeto seja matéria afeta ao Direito Ambiental não se firma simplesmente pela intervenção de um agente administrativo de órgão federal. Mais do que isso, é imperioso que a matéria diga respeito a interesse federal diretamente atingido”.
Por fim, argumenta que, “conforme a jurisprudência desta Corte (ex.: RE n. 300.244/SC), não é o fato do IBAMA ter lavrado auto de infração ou termo de embargo em razão do exercício do dever geral de fiscalização, sem que tenha ocorrido ofensa à bens ou serviços federais, que, por si só, determinará o deslocamento da lide da competência judiciária estadual para a federal”.
Em exame de admissibilidade (Doc. 361), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao argumento de que a ofensa constitucional é meramente indireta.
No Agravo (Doc. 371), a parte agravante refuta o fundamento apontado pela Corte a quo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por outro lado, eis as manifestações do acórdão recorrido a respeito da competência da Justiça Federal:

“O despacho saneador inscrito no Id. 4058200.1122427 reconheceu a competência da Justiça Federal, de modo que descabe a tardia rediscussão do tema, à míngua da interposição oportuna do agravo de instrumento, mercê da teoria da taxatividade mitigada, consagrada pelo egrégio STJ, quanto ao rol do art. 1015. Ademais, cuida-se de ACP ajuizada pelo IBAMA, e ao depois foi acolhido o pedido de ingresso do Ministério Público Federal no polo ativo, o que revela a indiscutível competência da Justiça Federal.
Não merece acolhimento, outrossim, a alegação de incompetência do IBAMA, afinal é a autarquia federal investida da competência constitucional para defesa do meio ambiente, tendo legitimidade já que a Mata Atlântica é patrimônio nacional de acordo com o art. 225, § 4º, da CF/1988, sem nenhuma distinção quanto a estar inserta em terra particular ou pública municipal, estadual ou federal. Desta forma, amparando-se no inciso IV e III do art. 5º da Lei 7347/1985, o IBAMA goza de legitimidade ativa e interesse de agir (satisfeito o trinômio necessidade-utilidade-adequação) para propor a Ação Civil Pública, dirigida à defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

Os elementos aduzidos pelo Tribunal de origem evidenciam suficientemente o interesse dos órgãos federais que integram a causa, de modo que não assiste razão ao recorrente, quanto à ofensa ao art. 109 da Constituição.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente